Tribunal: TJES
Processo: 5003506-24.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003506-24.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAI MOTORS VEICULOS S/A

RECORRIDO: RICARDO JOSE SANCHES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003506-24.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TAI MOTORS VEICULOS S/A

RECORRIDO:
RICARDO JOSE SANCHES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
RICARDO JOSE SANCHES
em face de
TAI MOTORS VEICULOS S/A
, alegando, em apartada síntese, que adquiriu junto a ré um veículo pelo valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte nove mil), contudo, ao receber a nota fiscal, notou que o valor ali presente era de R$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais). Diante do exposto, requer o ressarcimento do valor pago a maior, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir, de forma simples, o valor de R$6.500,00 corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. E ainda, condenar a ré no pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, apontando como indevida a reparação por danos materiais, ante a ciência do autor quanto a suposta diferença de valores. Ainda, sustenta a recorrente a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que restou comprovado que o valor pago pelo recorrido é superior aquele que consta na nota fiscal. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Por outro lado, o autor logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que restou demonstrado que transação do veículo levada a efeito com a ré se efetivou mediante o pagamento de R$129.000,00 (id. 38504871 - contrato). Desta forma, considerando que a requerida emitiu nota fiscal com valor inferior ao realmente pago pelo autor, sem nenhuma justificativa plausível, não vejo alternativa senão o acolhimento da restituição da quantia paga indevidamente pelo autor.

7. Destarte, comprovado o pagamento a maior por parte do recorrente, tem-se o dever de ressarcimento por parte da recorrente, uma vez que injustificadamente recebeu do autor valor superior ao do produto. Desta feita, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo quanto ao ressarcimento dos valores pagos a maior.

8. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)